Tribunal: TJDFT
Processo: 0713315-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BICICLETA MOTORIZADA. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita na posse dos acusados, no interior de veículo, compete aos réus apresentarem provas de que acreditavam na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Na hipótese, existem dúvidas sobre o dolo dos agentes, haja vista as condições que foi encontrada a bicicleta motorizada desmontada e abandonada próximo a um meio-fio. Portanto, cabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
4. Sendo mais benéfico ao réu, cabível aplicar a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. Recurso parcialmente provido.